Tribunal: STF
Processo: HC 255811
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 88344/2025– eDOC.27).



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ (eDOC.27).



    No pedido de reconsideração o impetrante sustenta que os embargos declaratórios opostos no eDOC.16 suspendem o prazo para a interposição do agravo regimental, uma vez que foram manejados por parte legítima, regularmente recebidos e apreciados, bem como não foram considerados abusivos ou temerários.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade hábil a ensejar o recebimento do agravo regimental. Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que “[s]ão manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência” (HC 168426 ED-ED, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 03.02.2020)



    No mesmo sentido: HC 167804 AgR-ED, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.03.2020; HC 132295 ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 25.05.2018.



    Assim, conforme assentei na decisão eDOC.26, e diversamente do que alega o peticionário, os embargos de declaração opostos no eDOC.16 são manifestamente incabíveis - porquanto rejeitados por ausência dos pressupostos de embargabilidade e pretensão de discussão da matéria -, razão pela qual não interrompem ou suspendem o prazo recursal.



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração e a certificação de trânsito em julgado pela Secretaria (eDOC.23), baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente